Tribunal: TJDFT
Processo: 0720063-87.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILIQUIDEZ DA SENTENÇA. REJEITADA. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. AUXÍLIO-TRANSPORTE INTERESTADUAL. APRESENTAÇÃO DOS BILHETES DE PASSAGEM. REQUISITO NÃO ESTABELECIDO NA LC 840/2011. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o Distrito Federal contra a sentença, proferida pelo Juízo do 4o JEFP do DF, que o condenou a implementar em favor da parte autora, servidora pública distrital residente em Anápolis/GO, o benefício do auxílio-transporte, sem a necessidade de apresentação dos bilhetes de transporte coletivo para que haja o pagamento regular. O recorrente afirma, preliminarmente, a iliquidez da sentença. No mérito, afirma a necessidade de apresentação das passagens como forma de demonstrar o efetivo uso do transporte público.
2. Preliminar de iliquidez da sentença: apesar de a sentença não ter estipulado o valor exato da condenação, é certo que ela trouxe parâmetros suficientes para sua delimitação quando do cumprimento de sentença, principalmente porque consta nos autos documento (ID 19701209) indicando a data do indeferimento administrativo do pedido – termo a quo da condenação no que toca às parcelas retroativas. Assim, por serem necessários meros cálculos aritméticos para a definição do montante condenatório, tal defesa processual não deve ser acolhida. Preliminar rejeitada.
3. O auxílio-transporte é verba a ser paga em pecúnia ou em vale-transporte, destinada ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo, inclusive interestadual, no início e no fim da jornada de trabalho, relacionadas com o deslocamento da residência para o trabalho e vice-versa (art. 107 da LC 840/2011).
4. A LC 840/2011 não condiciona o pagamento do auxílio transporte à comprovação das despesas com transporte coletivo por meio de apresentação de bilhetes, mesmo porque o pagamento deve ser efetuado no mês anterior ao da utilização do transporte coletivo.
5. A única condição estabelecida na lei é a apresentação de declaração, firmada pelo servidor, de que realiza despesas com transporte coletivo. Embora cumpra à Administração Pública realizar a fiscalização, descabe, por ato infralegal, fixar critérios ou condições que a lei não estabeleceu para o pagamento do auxílio-transporte. Deste modo, correto o julgamento de 1o grau que garantiu o direito da recorrida ao recebimento do auxílio em questão, independentemente da juntada dos respectivos bilhetes.
6. Precedente: Acórdão n. 1166474, 07448696020188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 24/04/2019, Publicado no DJE: 30/04/2019, Partes: DISTRITO FEDERAL versus VICENTE DE PAULO FARIA.
7. Por fim, prejudicado o pedido para que sejam aplicados os cálculos trazidos em contestação, uma vez que este já foi o provimento determinado pela sentença.
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Preliminar rejeitada. Sentença mantida. Isento de custas. Condeno o recorrente em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95). Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.